Tribunal: CARF
Processo: 12448.907988/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.907988/2016-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.371 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
valor devido a título de PIS não cumulativo (código 6912), do período de apuração em questão,
com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil; a legitimidade
do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerado pelo programa
PER/DCOMP no 38408.20338.191115.1.3.04-9796, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de PIS não cumulativo (código 6912), do período de apuração 28/02/2013,
recolhida em 25/03/2013, no valor original utilizado na data de transmissão de R$ 93.204,03.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 33), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.907988/2016-35
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.371 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907988/2016-35

Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, em síntese:
Após afirmar a tempestividade da defesa, alega, em síntese, que deixou de utilizar
créditos decorrentes de insumos adquiridos, fato que ensejou a retificação do DACON
em 16/04/2014, antes da transmissão do PER/DCOMP no 19727.64699.031215.1.3.04-
0806;
porém, por equívoco, deixou de retificar a EFD-Contribuições, o que foi implementado
apenas em 21/06/2016 (após o DDE).
Com relação a DCTF, informa que, após a declaração original, transmitiu a retificadora
em 04/2014 para apresentar os créditos de Pis e Cofins. E que realizou nova retificação,
em 01/2015, para ajuste de IRPJ, oportunidade na qual, por equívoco, repetiu os valores
de Pis e Cofins da declaração original, fato que ensejou nova retificação, em 20/06/2016
(após o DDE), para novamente identificar os créditos de Pis e Cofins, regularizando a
situação.
Argumenta que "dedica-se principalmente a atividade de tratamento e destinação final
de resíduos urbanos, dentre outras expressamente previstas em seu contrato social, fato
que lhe confere direito à apropriação de créditos decorrente da aquisição de insumos à
sua atividade, nos termos dos artigos 3os das Leis no 10.637/02 e 10.833/03".
Aponta que "os créditos oriundos dessa aquisição são referentes às Notas Fiscais
anexas (...), as quais, como se percebe, são nitidamente consideradas como insumo à
atividade da Requerente em razão de seu objeto social".
Nestes termos, considerando a realidade da operação em detrimento da forma, julga
imperioso o reconhecimento do direito creditório e a homologação da(s)
compensação(ões).
Destaca jurisprudência em apreço ao princípio da verdade material, na qual é possível a
produção de efeitos pela DCTF retificadora, desde que acompanhada por documentação
hábil e idônea a lastrear o crédito apresentado, como no caso presente, diante da
documentação acostada na defesa.
Contrapõe-se à eventual alegação de que a DRJ não poderia apreciar a documentação
juntada na manifestação de inconformidade, haja vista que este órgão se manifestaria
apenas em grau de recurso, reexaminando decisão proferida pelo órgão de origem.
Fundamenta-se nos primados constitucionais, segundo os quais, uma vez apresentadas
todas as provas de constituição do crédito na manifestação de inconformidade a DRJ
tem o dever de as analisar, ainda que seu posicionamento contrarie o Despacho
Decisório, sob pena de mácula do princípio da verdade real, do contraditório e da ampla
defesa.
Discorre sobre o procedimento de compensação com base no art. 170 do CTN e art. 41
da IN RFB no 1.300/2012, concluindo que, tendo em vista a demonstração da existência
do crédito, a compensação efetuada é válida, devendo o Despacho Decisório ser
reformado, pois a contribuinte observou o procedimento previsto nas normas aplicáveis
para exercer seu direito.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.371 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907988/2016-35

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, que analisando os documentos fiscais,
verificamos que a DCTF foi entregue com divergências, originando o crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, evidenciado na DCTF retificadora e pleiteando a juntada de
documentação comprobatória.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da PIS não cumulativo, do período de apuração de fevereiro de 2013, conforme declarado na
DCTF retificadora do período. Juntou em sede recursal os seguintes documentos
comprobatórios:
(i) planilha com a demonstração de todos os créditos que compuseram a apuração da
contribuição ao PIS do período de apuração de fevereiro de 2013 (Doc. 06);
(ii) planilha e razão contábil com a demonstração dos ativos e dos respectivos créditos
calculados sobre a depreciação (Doc. 07);
(iii) DACON completa com a apuração do período de fevereiro de 2013 (Doc. 08).
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à apresentação da PERDCOMP.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O
próprio comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo
tempo que afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
redução de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.371 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907988/2016-35

possibilidade para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que a
retificação da DCTF se deu posteriormente à apresentação da PERDCOMP, não tendo sido
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.371 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907988/2016-35

apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito pleiteado, quando tal
questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Compulsando os autos verifica-se que inicialmente, a recorrente apurou como
devido, a título de PIS não cumulativo, o valor de R$ 93.204,03. Todavia, ao proceder ao
recálculo da contribuição, apurou no PA 02/2013 o Pis/Pasep de R$ 163.872,76, dele deduzindo
créditos no mercado interno de R$ 102.398,71 e retenções de R$ 61.474,05, nada remanescendo
a pagar, o que gerou um crédito decorrente de pagamento a maior equivalente ao pleiteado, que
estaria confirmado pela DCTF e DACON retificadores e demais documentos que embasariam o
seu crédito juntado aos autos.
Neste sentido, os dados da DCTF retificadora e Livros fiscais colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de PIS não cumulativo (código 6912), do período
de apuração 28/02/2013, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e
contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso
Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados ;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 596
DF CARF MF
Original